Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E PARCELA COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. ADICIONAL NOTURNO. NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 19.647,24, (dezenove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas auxílio-alimentação, parcela complementar do auxílio-alimentação, abono de permanência e adicional noturno. O recorrente sustenta que as referidas verbas têm caráter transitório e eventual, de modo que não podem ser incluídas na conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída. Com base nessa argumentação, pugna pela reforma total da sentença.
2. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
3. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
4. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, publicado no DJE: 16/05/2019, Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
5. Todavia, no que toca ao adicional noturno, é de se ressaltar que se caracteriza como remuneração propter laborem, isto é, está vinculada à efetiva comprovação de que o trabalhador estava submetido à respectiva circunstância ensejadora durante o período referente ao pagamento do adicional.
6. Tal é o entendimento cristalizado na jurisprudência do STJ: (AgRg no REsp 1238043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 10/05/2011, Partes: Euclydes Nascimento Dias versus Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão; RMS 10.712/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 12/02/2007, p. 300, Partes: José Izidro dos Santos versus Estado do Paraná).
7. Em face da natureza do indigitado adicional, essa parcela não é devida em caso de gozo da licença prêmio, porquanto o servidor não exerceu a atividade laboral nas circunstâncias que enseja a referida parcela. Precedente: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149.
8. Assim, se o referido adicional não é devido ao servidor no período de gozo da licença-prêmio, de igual modo não deverá integrar a base de cálculo da conversão da referida licença em pecúnia
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, em parte, apenas para decotar do valor da condenação a quantia relativa ao adicional noturno. Mantida nos demais termos. Sem custas por causa da isenção. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.